Tribunal: CARF
Processo: 10920.002971/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CABIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIOS SANADOS.
De acordo com o artigo 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - PERC. PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS NA OPÇÃO REALIZADA NA DIPJ. MOTIVOS DO INDEFERIMENTO PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais  PERC constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente recusado, de modo que, equiparando-se à Manifestação de Inconformidade, deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados do indeferimento ou da recusa por parte da Administração sobre a aplicação dos incentivos, que, a rigor, consubstancia-se no dia em que ocorre a ciência, por parte do contribuinte, do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, nos termos do que determina o artigo 15 do referido Decreto no 70.235/72.
Contudo, nas hipóteses em que não há, nos autos, a demonstração do indeferimento ou da recusa por parte da Administração sobre a aplicação dos incentivos e, por conseguinte, não há a comprovação da ciência do contribuinte quanto ao Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, não haverá que se falar na contagem do prazo fins de apresentação do Pedido, de modo que o PERC não deve ser considerado intempestivo.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002971/2008-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.897 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MARISOL S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CABIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIOS
SANADOS.
De acordo com o artigo 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS - PERC. PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DE
INCONSISTÊNCIAS NA OPÇÃO REALIZADA NA DIPJ. MOTIVOS DO
INDEFERIMENTO
PRECLUSÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado, de modo que, equiparando-se à Manifestação de Inconformidade,
deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados do indeferimento ou
da recusa por parte da Administração sobre a aplicação dos incentivos, que, a
rigor, consubstancia-se no dia em que ocorre a ciência, por parte do
contribuinte, do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela
Receita Federal, nos termos do que determina o artigo 15 do referido Decreto
no 70.235/72.
Contudo, nas hipóteses em que não há, nos autos, a demonstração do
indeferimento ou da recusa por parte da Administração sobre a aplicação dos
incentivos e, por conseguinte, não há a comprovação da ciência do contribuinte
quanto ao Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita
Federal, não haverá que se falar na contagem do prazo fins de apresentação do
Pedido, de modo que o PERC não deve ser considerado intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002971/2008-21
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos de declaração, e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório

Trata-se, na origem, de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais – PERC protocolado pela empresa Marisol S.A. em 16/01/1997 a fim de regularizar a
divergência de valores quanto à emissão de incentivos fiscais na sua Declaração de Rendimentos
– DIPJ do exercício de 1991, ano-calendário de 1990 (e-fls. 02).
Conforme se verifica do Despacho Decisório de e-fls. 04/05, o Chefe da Seção de
Orientação e Análise Tributária – SAORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joinville – SC entendeu por indeferir o referido Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais com base nos seguintes motivos:
“Fundamentação
Inicialmente, há que se verificar a tempestividade do Perc referente ao exercício 1991,
objeto deste processo.
Segundo o art. 15, § 50, do Decreto-Lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, com a
redação dada pelo art. 1° do Decreto-Lei n° 1.752, de 31 de dezembro de 1979, a pessoa
jurídca optante pela aplicação de parte do imposto de renda devido deveria procurar
pelos títulos referentes às respectivas ordens de emissão para os fundos de investimento
até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro
correspondente à emissão, sob pena de os valores serem revertidos para o fundo de
investimento pertinente.
No caso sob análise, tratando-se de pedido de revisão da ordem de emissão de
incentivos fiscais relativa à opção exercida para o exercício 1991, conforme o
dispositivo acima citado, verifica-se que o prazo final para sua apresentação era
30/09/1993. Por sua vez, de acordo com o protocolo aposto no documento de fl. 01, a
interessada efetuou o pedido em 16/01/1997.
Diante disso, conclui-se que o pleito é intempestivo.
Decisão
Ante o exposto, no uso da competência definida pelo artigo 238, inciso VII do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n°
95/200, e delegada pelo art. 4°, inciso II, da Portaria DRF/Joinville n° 48/2007, indefiro
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

o pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais relativo ao exercício
1991.
[...].” (grifei).
O referido Despacho de Indeferimento do PERC restou ementado nos seguintes
termos:
“DESPACHO DECISÓRIO
Ementa: INCENTIVOS FISCAIS. IRPJ. PRAZO. INDEFERIMENTO.
A pessoa jurídica optante pela aplicação de parte do imposto de renda devido deve
procurar pelos títulos referentes às respectivas ordens de emissão para os fundos de
investimento até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro correspondente à emissão, sob pena de os valores serem revertidos para o
fundo de investimento pertinente.”
Em 28/08/2008, a contribuinte foi intimada do resultado do Despacho Decisório e,
inconformada, entendeu por apresentar, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade de e-
fls. 07/13 por meio da qual suscitou os motivos de fato e de direito em que se fundamentara seu
descontentamento, bem como os pontos de discordância e as razões pelas quais o Despacho
Decisório deveria ser reformado.
Posteriormente, a contribuinte entendeu por apresentar Pedido de Revisão
Administrativo de e-fls. 50/56, acompanhado dos documentos de e-fls. 57/118, por meio da qual
solicitou a demonstração das razões de mérito que levaram a glosa do envio dos recursos
destinados ao FINAM para investimento num projeto realizado pela Fábrica de Celulose e Papel
da Amazônia S/A — FACEPA, bem assim que, acaso a glosa não fosse justificada, dever-se-ia
confirmar a procedência dos valores destinados, e, por fim, requereu a conexão do presente
processo ao Processo Administrativo Fiscal - PAF no 10920.002971/2008-21, tendo em vista que
a decisão proferida neste pedido de revisão refletiria diretamente no outro processo.
Através da Informação Fiscal de e-fls. 119, a SAORT da DRF de Joinville – SC
concluiu, primeiramente, que a contribuinte havia apresentado Manifestação de Inconformidade
por meio da qual havia sido instaurado o litígio administrativo, de modo que, enquanto a
discussão perdurasse, não caberia à Autoridade emitir um novo juízo ou realizar qualquer
consideração além daquelas que haviam sido realizadas quando da elaboração do Despacho
Decisório atacado, bem assim que, em segundo lugar, as razões de mérito quanto a glosa do
envio dos recursos destinados ao FINAM eram de conhecimento da interessada. Por fim, a
Autoridade acabou atendendo apenas o pedido de conexão processual.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 06-22.284 (e-fls.
42/29), a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR
entendeu por julgar a Manifestação improcedente e manteve, na íntegra, o Despacho Decisório,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1997
PERC. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

É intempestiva a apresentação, em 16/01/1997, de PERC relativo ao exercício de 1991,
ano-calendário 1990, cuja DIPJ foi apresentada em 24/07/1991.
Solicitação Indeferida.”
Em 18/06/2019, a contribuinte foi intimada do resultado do julgamento do
Acórdão no 06-22.284 e, em 16/07/2019, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls.
127/135 por meio do qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que o Tribunal de Contas da União, no Acórdão no 846/2008, proclamado
na sessão plenária realizada em 13/05/2008, assim decidiu :
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do relatório da auditoria
realizada pela Semag em cumprimento ao item 9.8.2 do Acórdão no. 2027/2006 -
TCU - Plenário, com vistas a examinar de forma detalhada o encontro de contas
efetuado por meio da Portaria MF no 67, de 22 de março de 2002.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
[...]
9.2. Determinar à Secretaria da Receita Federal do Brasil que:
9.2.1. analise no prazo de 12 (doze) meses, todos os Pedidos de Revisão de Ordens de
Emissão de Incentivos Fiscais PERC pendentes anteriores ao exercício de 2005,
encaminhando os resultados a este Tribunal.”
(ii)
Que tal conduta foi determinada com base no relatório da auditoria
realizada pela Semag (Secretaria de Macroavaliação Governamental,
unidade técnico-executiva especializada subordinada à Secretaria Geral de
Controle Externo do Governo Federal), em cumprimento ao item 9.8.2 do
Acórdão no 2.027/2006-TCU-Plenário, cujo objetivo era o de examinar o
encontro de contas efetuado por meio da Portaria MF no 67/2002, entre os
valores repassados pelo Tesouro Nacional aos Fundos de Investimentos
Regionais e o montante de recursos pendente de análise pela RFB,
considerando-se que a morosidade da Receita Federal na confirmação da
opção empreendida pelo contribuinte, quanto a destinação de parte do seu
imposto de renda aos Fundos de Investimento, implica em distorções nos
balanços desses fundos;
(iii)
Que, no caso em tela, destinou parte de seu IRPJ, referente ao ano-
calendário de 1990 ao FINAM, para aplicação num projeto realizado pela
Fábrica de Celulose e Papel da Amazônia S/A FACEPA, e sequer tomou
ciência da discordância da SRFB quanto a opção realizada;
(iv)
Que era sabido que caso a Receita Federal não acatesse a opção feita,
caberia ao contribuinte apresentar um Pedido de Revisão de Ordem e
Emissão de Incentivos Fiscais PERC, e para que o contribuinte tivesse
conhecimento deste posicionamento, emitir-se-ia o Extrato das Aplicações
em Incentivos Fiscais, informação esta que a Recorrente não teve acesso;
(v)
Que tanto isso era verdade que a própria auditoria realizada pela Semag
identificou tal irregularidade, conforme descrito no item 5, “c”, no
Acórdão TCU no 846/2008, onde se lê que: “Sinteticamente, são esses os
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

achados de auditoria expostos no relatório de fls. 7/44 c) não envio dos
extratos de conta corrente com valores efetivamente considerados como
aplicação nos investimentos indica a desorganização administrativa da
Receita Federal, o que impossibilita ao investidor o exercício da ampla
defesa, além do não fornecimento de dados aos bancos operadores para
consecução dos benefícios fiscais”; e
(vi)
Que a irregularidade ensejou a suposta intempestividade do PERC
apresentado pela Recorrente, conforme mencionado pelo Senhor Relator
no acórdão que ora se recorria, eis que fez com que o contribuinte
apresentasse seu pedido de revisão somente em 16/01/1997, quando
procurada pela FACEPA, empresa incentivada, e não pela Receita Federal
do Brasil.
A Autoridade acabou encaminhando o processo para este E. CARF para que o
Recurso Voluntário fosse apreciado. E, aí, em sessão realizada em 27/01/2011, esta 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara proferiu o Acórdão no 1302-000.467 (e-fls. 145/150) e, na ocasião,
acabou dando provimento ao Recurso, conforme se verifica da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 1990
INCENTIVOS FISCAIS. EMISSÃO DE ORDEM. TEMPESTIVIDADE.
É tempestivo o Pedido de Revisão de Ordem e Emissão de Incentivos Fiscais – PERC,
quando apresentado no transcurso do prazo de 5 anos, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN.”
Em 15/05/2012, a contribuinte foi intimada do resultado do Acórdão no 1302-
000.467 e, na sequência, apresentou Manifestação de e-fls. 311/313 por meio da qual requereu
que a decisão proferida pelo CARF fosse cumprida de logo em razão do que havia sido
determinado pelo Tribunal de Contas da União – TCU no Acórdão no 846/2008, o qual foi
proferido em 13/05/2008, que a análise dos pedidos – PERC fosse realizada em caráter de
urgência.
Ato contínuo, o Delegado da Receita Federal em Joinville – SC, na qualidade de
autoridade encarregada pela execução do Acórdão no 1302-000.467, acabou entendendo por opor
os presentes Embargos de Declaração de e-fls. 317/332, com fundamento no artigo 65, § 1o do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009, com as alterações previstas na
Portaria MF no 586, de 21/12/2010, por meio dos quais suscita, em síntese, que, ao proferir o
referido Acórdão, esta 2a Turma da 3a Câmara incorreu nos vícios de omissão e obscuridade,
conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Dos termos do voto do acórdão, de sua omissão e das dúvidas que suscitam.
O voto inserto no acórdão a que se deve dar cumprimento embasou-se, através de sua
ementa, por unanimidade e conforme acima transcrito, no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, concluindo, assim, ser tempestivo o Pedido de Revisão de Ordem e
Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, quando apresentado no transcurso do prazo de
cinco anos.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

Neste voto, resolveu-se que “há que se ter logo como reconhecida a tempestividade do
pedido formulado dentro do prazo quinquenal de decadência do direito à restituição ou
compensação de indébitos, em respeito ao equilíbrio entre o prazo do direito do Fisco
para lançar e aquele dado ao sujeito passivo para pleitear tais direitos”. Tal conclusão
deveu-se ao fato de que o art. 15, § 5o, do Decreto-lei no 1.376, de 12/12/1974, com a
redação dada pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.752/1979, usado como fundamento pela
SAORT/DRF/Joinville para o indeferimento desse pedido, não seria aplicável em razão
de o prazo ali fixado não ser específico, “inexistido assim norma fixando prazo
específico para se pleitear a revisão de extrato de aplicação em incentivos fiscais,
sendo o prazo decadencial o mais aplicável para esse fim”.
Ademais, a dita conclusão embasou-se no fato de que “as várias decisões do antigo
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, trazidos à colação tanto pelo
contribuinte como pelo relator da Delegacia de Julgamento, caminham no
entendimento de que não existe prazo específico para a apresentação do PERC”.
Conforme já relatado acima, entendeu que “por essa razão, há que se ter logo como
reconhecida a tempestividade do pedido formulado dentro do prazo quinquenal de
decadência do direito à restituição ou compensação de indébitos, em respeito ao
equilíbrio entre o prazo do direito do Fisco para lançar e aquele dado ao sujeito
passivo para pleitear tais direitos”.
Ou seja, toda a sua argumentação, calcada em julgados anteriores sobre a matéria,
acabam por concluir que o prazo aplicável ao caso é o do artigo 168 do CTN.
Entretanto, o acórdão não fixou o marco inicial para contagem do prazo quinquenal de
decadência desse direito. Por esse motivo, recorremos às considerações a esse respeito
explicitadas pela 1a Turma da DRJ/Curitiba em seu acórdão no 0622.284, de
21/05/2009, e transcritas no relatório do acórdão de que ora se trata:
[...]
Ainda em relação às decisões do antigo Conselho de Contribuintes, trazidas à colação
tanto pelo contribuinte como pelo relator da DRJ/Curitiba, de que as mesmas reiteram o
entendimento esposado no acórdão de que ora se trata, no sentido de ser tempestivo o
PERC apresentado no transcurso do prazo de cinco anos, nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN, é necessário que se façam algumas importantes considerações, pelo fato de
que, em consulta no sítio do CARF à situação fática de dois desses julgados,
aleatoriamente escolhidos e reproduzidos no corpo dos presentes embargos, verificasse
que, de fato, a tempestividade foi reconhecida por estarem os respectivos
acontecimentos devidamente contidos no prazo quinquenal da decadência, nos termos
do art. 168 do CTN, como demonstrado a seguir:
a) Acórdão CSRF/0105.255, de 14/06/2005 – Processo no 13811.002998/9933:
“No caso concreto, a Recorrente fez sua opção pela aplicação em incentivos fiscais
ao exercício de 1991, formalizada na declaração de rendimentos respectiva de
IRPJ, e o pedido de revisão foi realizado em 10/12/1996, sendo que não se teve
sequer emissão de extratos por parte da Fazenda Pública. Com a orientação e a
argumentação supracitadas, tem-se que o pedido de revisão não é intempestivo
pois realizado dentro do prazo de cinco anos do artigo 168 do CTN”. (grifos
originais).
b) Acórdão 10322.885, de 28/02/2007 – Processo no 13893.000202/200428:
“Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais – PERC/FINAM, relativo ao ano-calendário 1999, o qual foi
indeferido por meio do Despacho DRF/SEORT/GUA n° 173/2004, sob a alegação
de que tal pedido era intempestivo, visto que apresentado em 14/05/2004, quando
o prazo limite era a data de 28/02/2003.
[...]
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

No presente caso, trata-se de declaração de rendimentos do ano-calendário de
1999, cujo pedido foi formulado em 14/05/2004, portanto, dentro do prazo
quinquenal, devendo ser considerado tempestivo”. (grifos originais).
Claro se torna, portanto, que a reconhecida tempestividade dos julgados acima respeitou
o prazo de cinco anos permitido pela legislação, nos termos do art. 168 do CTN. Este,
porém, não é o caso da questão ora sob análise, como demonstrado nas datas limite
expostas no acórdão da DRJ/Curitiba acima transcritas.
Por esse motivo, é de se considerar que o acórdão no 1302-000.467 incorreu em omissão
ao não fixar o marco inicial para contagem do prazo quinquenal, que permitiria que a
data da apresentação do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais,
em 16/01/1997, estaria nele inserto.
Por outro lado, se atentarmos para as “particularidades” do caso apontadas no acórdão,
que, supõe-se, levaram à fixação, exclusivamente em sua ementa, do prazo com base no
art. 150, § 4o, do CTN, podemos enxergar nelas certa obscuridade. Pois que, ao afirmar
que “comprovado está que a empresa Recorrente nunca foi notificada da existência de
qualquer inconsistência na opção que fez em sua DIPJ ao destinar parte dos
recolhimentos do IRPJ em favor de projetos incentivados, havendo assim por parte do
órgão fiscalizador o descumprimento do disposto no art. 3o do Decreto-lei no
1.752/79”, o qual determina à RFB a expedição à pessoa jurídica optante, em cada
exercício, do extrato de conta corrente com os valores efetivamente considerados como
imposto e como aplicação nos fundos de investimento, sem fixar o termo inicial para a
contagem do prazo quinquenal, admite que a falta de notificação exime o interessado de
qualquer procedimento com vistas à defesa de seus interesses, a qual, aparentemente,
poderia ser intentada a qualquer tempo.
Na medida em que não existem – qualquer que seja a finalidade – prazos perpétuos para
a defesa de um direito, e considerando que qualquer pessoa, física ou jurídica, quando
sabe, ou deveria saber, que receberia, em cada exercício, “um extrato de conta corrente
contendo os valores efetivamente considerados como imposto e como aplicação nos
Fundos de Investimento e na EMBRAER”, mantem-se inerte e não toma nenhuma
providência para a obtenção de informações sobre seus interesses, investimentos,
aplicações financeiras, etc., no prazo estipulado pela legislação de regência para a sua
expedição (no presente caso, em cada exercício), torna-se claro que houve omissão no
acórdão de que ora se trata quanto ao estabelecimento do marco inicial para a fixação do
prazo quinquenal de decadência.
Significa dizer que, aplicando-se todas as possibilidades ao caso, conforme veiculado
nas decisões trazidas à colação pela DRJ e também pelo interessado, no sentido de ser
aplicável ao caso o prazo quinquenal do artigo 168 do CTN, não é possível chegar-se-á
conclusão de que, ainda que aplicando-se a regra de seu art. 150, § 4o, a data do
protocolo do PERC, ocorrida em 16/01/1997, seria tempestiva.” (grifei).
Em sessão realizada em 23/09/2014, a 2a Turma da 3a Câmara proferiu o Acórdão
no 1302-001.509 e, na ocasião, concluiu por acolher os Embargos de Declaração do Delegado da
Receita Federal do Brasil de Joinville – SC, com efeitos infringentes, para que, reconhecendo-se
a intempestividade do protocolo do PERC, fosse negado provimento ao Recurso Voluntário da
contribuinte. Confira-se:
“Voto
[...]
De fato, da análise da ementa do acórdão embargado, há razão ao embargante ao crer
que o protocolo em 16/01/97, se levado em conta o prazo qüinqüenal, seja ele aquele
previsto no art. 150, §4o a meu ver lançado na ementa por equívoco seja ele aquele
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

previsto no caput do art. 168 do CTN, porquanto a opção por aplicação no FINAM é
relativa ao ano-calendário de 1990, entrega em 1991, é intempestivo.
Vejamos como seguiu o acórdão ementado:
‘Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 1990
INCENTIVOS FISCAIS. EMISSÃO DE ORDEM. TEMPESTIVIDADE.
É tempestivo o Pedido de Revisão de Ordem e Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC, quando apresentado no transcurso do prazo de 5 anos, nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN.’
Assim, na data do protocolo, contado prazo qüinqüenal, estaria o pedido precluso
temporalmente, porquanto, ainda que se considerem feitos os pagamentos até o dia
31/12/1991 (linha que segue o art. 168 do CTN) o prazo qüinqüenal estaria expirado em
31/12/1996, enquanto que o pedido somente foi protocolizado em 16/01/1997.
[...]
Por outro lado, o fato de que o contribuinte não havia sido notificado acerca de qualquer
irregularidade na sua destinação de pagamentos ao FINAM, embora corrobore a adoção
do prazo qüinqüenal e não aquele adotado no despacho decisório (30/09 do ano-
calendário subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder a opção), não pode
mesmo eliminar por completo a temporalidade no exercício do direito, que não pode, de
fato, ser indefinido no tempo.
A meu ver, da redação do voto, resta claro que o dispositivo que se quis utilizar a fim de
demarcar o prazo é o art. 168 do CTN, o qual cuida do direito de pleitear restituição,
que é de 05 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, extinção
esta, que ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata o §1o do art. 150 do
CTN.
Isto porque o relator, no voto-condutor afirma que
‘Por essa razão, há de se ter logo como reconhecida a tempestividade do pedido
formulado dentro do prazo quinquenal de decadência do direito à restituição ou
compensação de indébitos, em respeito ao equilíbrio entre o prazo do direito do
Fisco para lançar e aquele dado ao sujeito passivo para pleitear tais direitos’. (grifos
originais).
De acordo com a declaração de rendimentos apresentada (fl. 66), os vencimentos de
antecipações e duodécimos foram recebidos até 30/04/1991, data que confere com o
extrato do sistema IRPJ –Consulta (fl.41). Já os DARF apresentados tem como última
data de recolhimento 30/08/91 (fl.95). Assim, em 16/01/97 já haviam transcorridos
cinco anos da extinção do último pagamento feito.
Desta forma, voto para acolher os embargos e lhes dar efeitos infringentes para que,
reconhecendo-se a intempestividade do protocolo do PERC em 16/01/97, seja então
negado provimento ao recurso voluntário interposto.” (grifei).
Em 28/02/2017, a contribuinte tomou conhecimento do resultado do Acórdão de
Embargos no 1302-001.509 através de sua Caixa Postal (Portal e-CAC), conforme se verifica dos
Termos de Abertura e de Ciência de e-fls. 361/362) e, na sequência, apresentou Manifestação de
e-fls. 365 por meio da qual requereu o sobrestamento do presente processo, já que havia ajuizado
a Ação Judicial de no 5004998-53.2015.4.04.7209 a qual, a rigor, tramitara perante o Juízo da 1a
Vara Federal de Jaraguá do Sul – SC e tinha por objeto a anulação do referido Acórdão no 1302-
001.509, e que, inclusive, já havia sido objeto de Sentença em que o Juízo acabou julgando
procedente o pedido para “anular o acórdão no 1302-001.509 do CARF e determinar o retorno
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

do processo ao mesmo Conselho, para prolação de novo julgamento, com observância do
contraditório prévio em relação aos embargos de declaração interpostos pela autoridade
fiscal”.
Na oportunidade, a contribuinte informou, ainda, que, diante da procedência da
Sentença exarada nos autos da Ação Ordinária no 5004998-53.2015.4.04.7209, a Fazenda
Pública havia interposto Recurso de Apelação o qual, à época, aguardava a apresentação das
Contrarrazões para que, na sequência, os autos judiciais fossem remetidos ao Tribunal Regional
Federal da 4a Região. Além do mais, a contribuinte entendeu por anexar à Manifestação os
seguintes documentos: (i) Cópia da movimentação da Ação Judicial (e-fls. 366/367); (ii) Cópia
da Petição Inicial da Ação Anulatória (e-fls. 368/396); e, por fim, (iii) Cópia da Sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Jaraguá do Sul (e-fls. 398/401).
Por meio do Despacho de Cumprimento de Decisão Judicial de e-fls. 417/419, a
Assessoria Técnico e Jurídica – ASTEJ deste E. CARF dispôs, inicialmente, que o presente PAF
no 10920.002971/2008-21 havia sido encaminhado para lá para análise e acompanhamento da
referida Ação Judicial, bem assim que, a partir da consulta realizada ao site do Tribunal Regional
Federal da 4a Região – TRF 4a Região, constatou que, em 31/03/2022, foi certificado o trânsito
em julgado do Acórdão proferido pelo TRF da 4a Região em que a Turma entendeu por negar
provimento à Apelação da Fazenda Nacional, de modo que a Sentença que havia julgado o
pedido de Anulação do Acórdão no 1302-001.509, proferido pelo CARF, restou mantida, daí por
que os presentes autos deveriam ser encaminhados à Secretaria da Receita Federal do Brasil para
a adoção das providências quanto ao cumprimento da Decisão Judicial e, após, deveriam ser
remetidos ao CARF.
Em 10/08/2022, a contribuinte foi intimada da oposição dos Embargos de
Declaração do Delegado da Receita Federal em Joinville – SC através do seu Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE (Portal e-CAC), conforme se verifica dos Termos de Abertura e de
Ciência de e-fls. 423/424, e, em 25/08/2022, entendeu por apresentar Contrarrazões aos
Embargos de e-fls. 427/440 em que sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Das Razões dos Embargos de Declaração da DRF
Que, ao proferir o Despacho Decisório, o chefe da SAORT da DRF de
Joinville - SC havia utilizado o entendimento segundo o qual o prazo para
apresentação do PERC expira em 5 (cinco) anos contados da data da
entrega da Declaração de rendimentos, de modo que, na sequência, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário que, a rigor, foi julgado
procedente à unanimidade pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara no bojo
do Acórdão no 1302-000.467;
Que a 2a Turma Ordinária concluiu pela tempestividade do PERC e, na
ocasião, analisou devidamente as particularidades do caso concreto no
sentido de que a contribuinte nunca foi notificada sobre qualquer
inconsistência na opção que fez em sua DIPJ ao destinar parte dos
recolhimentos do IRPJ em favor de projetos incentivados, cujas razões
constaram na fundamentação do Acórdão, bem assim que, somado a isso,
também constou na fundamentação que o artigo 15, § 5o do Decreto-Lei no
1.736/74, com redação dada pelo artigo 1o do Decreto-Lei no 1.572/79, não
dispõe, de forma específica, sobre o prazo prescricional que a pessoa
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

jurídica optante pela aplicação de parte do IRPJ devido teria para a
apresentação do PERC; e
Que a DRF opôs os Embargos de Declaração foram opostos pela DRF
porque, no entendimento da Autoridade, a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara teria incorrido em omissão e obscuridade ao não fixar o marco
inicial referente à contagem do prazo quinquenal para apresentação do
PERC.
(ii)
Da Inviabilidade da reforma pretendida por meio de Embargos de
Declaração
Que, no Acórdão embargado, não há qualquer omissão ou obscuridade a
ser dirimida, sendo que o que houve, na verdade, foi a adoção de
entendimento com o qual a Autoridade não concorda, porque, no caso, ela
deixou de cumprir as suas atribuições ao não enviar à contribuinte os
extratos do conta corrente com os valores considerados enquanto
aplicações nos investimentos, nos termos do que determinava o artigo 3o
do Decreto-Lei no 1.572/79;
Que a Autoridade se manteve omissa quanto a eventuais inconsistências na
opção feita na DIPJ até o momento em que, em 1601/1997, tomou
conhecimento dessa suposta ocorrência ao receber o contato da FACEPA,
empresa incentivada, e, aí, na ocasião, protocolou, de imediato, o Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, referente
ao exercício de 1991, de sorte que, antes, a contribuinte não poderia ter
protocolado o PERC, já que nunca foi notificada da existência de qualquer
inconsistência da opção tal qual realizada em sua DIPJ, o que significa
dizer, pois, que nunca poderia ter solicitado a revisão de algo que sequer
foi apreciado pela Autoridade, tal como restou devidamente deliberado
pela Turma quando do julgamento do Acórdão embargado;
Que, em seus Embargos de Declaração, a Autoridade defende o
reestabelecimento dos prazos limites de tempestividade fixados que julgou
a Manifestação de Inconformidade, que, a rigor, toma a entrega da DIPJ
como marco inicial para a aferição da tempestividade do PERC, já que
alega que o Acórdão embargado foi omisso ao não fixar o marco inicial
para contagem do prazo quinquenal, sendo que a alegada omissão não
merece ser acolhida, haja vista que, no caso, a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara considerou as circunstâncias que revestem o caso concreto a partir
das provas que foram carreadas aos autos no sentido de, apesar do seu
regular procedimento e do transcurso de considerável lapso temporal, a
contribuinte não fora notificada sobre o posicionamento da Receita
Federal acerca da opção empreendida em DIPJ, o que ocorreria mediante
o recebimento do extrato das aplicações em incentivos fiscais;
Que, ao proferir o Acórdão embargado, a 2a Turma da 3a Câmara também
considerou a informação de que contribuinte somente tomou
conhecimento da existência de uma suposta inconsistência referente a
opção empreendida quando, em 16/01/1997, recebeu o contato da
FACEPA, empresa incentivada, de modo que, no mesmo dia, efetuou
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

protocolo do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais – PERC, referente ao exercício de 1991; e
Que o Acórdão embargado que deu provimento ao Recurso Voluntário e
reformou o Acórdão no 06-22.284 da 1a Turma da DRJ/CTA foi proferido
de forma correta ao considerar a ausência do cumprimento do disposto no
artigo 3o do Decreto-Lei no 1.752, de 1979 por parte da Autoridade, já que
deixou de encaminhar à contribuinte (i) o extrato dos investimentos e (ii) a
notificação de eventuais insubsistências na opção, o que significar dizer,
portanto, que, no caso, o prazo decadencial quanto ao Pedido de Revisão
do PERC sequer pode ser fixado, conforme se observa dos precedentes da
1a Turma da Câmara Superior do CARF.
Com base em tais alegações, a contribuinte pugna pelo desprovimento dos
Embargos de Declaração para que se mantenha o reconhecimento da tempestividade do Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, protocolado em 16/01/1997,
relativo a DIPJ do exercício de 2001, tendo em vista a ausência de comprovação da ciência da
Embargante do envio do Extrato de Aplicações em Incentivos Fiscais.
Em razão da tempestividade das Contrarrazões, a Autoridade encaminhou os
autos a este E. CARF para prosseguimento do julgamento, conforme se observa dos Despachos
de e-fls. 441/443. Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Relator mediante sorteio,
nos termos do que dispõe o artigo 49, parágrafos 1o, 2o 8o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (e-fls. 444).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade dos Embargos de Declaração

De início, note-se que, de acordo com o artigo 65, § 1o, inciso V do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os embargos de declaração poderão
ser opostos, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão, pelo titular da unidade da
administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição. Confira-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
CAPÍTULO IV DOS RECURSOS
Seção I Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
[...]
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018).”
Os autos foram encaminhados à SAORT da DRF de Joinville – SC para análise e
cumprimento do Acórdão no 1302-000.467, exarado pela 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme se verifica dos Despachos de e-fls. 316/317. E, aí, na sequência,
o presente processo foi encaminhado para o então Chefe da SAORT/DRF de Joinville – SC para
que tomasse conhecimento do resultado do referido Acórdão no 1302-000.467, o que ocorreu em
14/02/2013 (quinta-feira), de acordo com o Despacho de e-fls. 317.
Considerando que a ciência ao referido Acórdão embargado ocorreu em
14/02/2013 (quinta-feira), tem-se que o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 65, § 1o do
RICARF começou a fluir em 15/02/2013 (sexta-feira) e findar-se-ia, portanto, em 19/02/2013
(terça-feira), sendo que, no caso, os presentes Embargos de Declaração de e-fls. 317/332 foram
opostos no dia 19/02/2013, do que se conclui que o requisito da tempestividade restou atendido.
Além do mais, confira-se que os presentes Embargos de Declaração foram
assinados pelo Delegado Titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil – SRRF 9a Região
Fiscal em Joinville – SC, enquanto titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão, de modo que o requisito da legitimidade previsto no artigo 65,
§ 1o, inciso V do RICARF também foi devidamente cumprido.
Por fim, e quanto às razões de mérito, verifica-se que a Embargante indicou
expressamente os vícios de omissão e obscuridade que a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara teria
incorrido ao proferir o Acórdão embargado no 1302.000.467.
Considerando, pois, que os presentes Embargos de Declaração preenchem os
pressupostos de admissibilidade, devo conhecê-los e passo a apreciá-los no que diz com os
pontos suscitados pela Embargante que, a rigor, consubstanciam-se nos vícios de omissão e
obscuridade, os quais serão tratados no tópico a seguir.

2.
Do Objeto dos Embargos de Declaração – Omissão e obscuridade

Observe-se, de plano, que o presente processo teve início com a reapresentação do
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), a qual, a propósito, foi
realizada em 23/06/2008 por determinação do Tribunal de Contas da União - TCU, tendo em
vista que a DRF/Joinville - SCnão havia encontrado a documentação relativa ao referido PERC
que havia sido postulado, originalmente, em 16/01/1997, conforme se verifica do Memorando no
610 RFB/Codac/Cobra/Dipej, de 26/05/2008 (e-fls. 03). Veja-se:
“Memo no 610 RFB/Codac/Cobra/Dipej
Ao Sr. Delegado da DRF/Joinville/SC
Assunto: Informações sobre o PERC Ex. 1991 da empresa Marisol S/A
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

Com o objetivo de atender ao Acórdão no 846/2008-TCU-PLENÁRIO que, em seu item
9.2.6, determina que sejam adotadas providências para localização do PERC Ex. 1991
da empresa Marisol S/A (CNPJ: 84.429.752/0001-62), dentre outros, solicita-se que seja
efetuada busca da documentação referente a este PERC e caso não seja encontrada,
intime-se o contribuinte, para que este apresente o protocolo referente ao PERC em
questão. Caso o protocolo seja tempestivo, seja analisado o mérito do PERC e
informado o resultado a esta Codac.”
Através do Despacho Decisório de e-fls. 04/05, o chefe da SAORT da DRF de
Joinville – SC concluiu que o PERC havia sido protocolado de forma intempestiva, pois, no seu
entendimento, já que a empresa deveria ter formulado o referido pedido até o prazo final de
30/09/1993, sendo que, no caso, o pedido foi realizado apenas em 16/01/1997.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade de e-fls. 07/13 e, aí,
ao proferir o Acordão no 06-22.284, 1a Turma da DRJ/CTA acabou entendendo por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1997
PERC. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
É intempestiva a apresentação, em 16/01/1997, de PERC relativo ao exercício de 1991,
ano-calendário 1990, cuja DIPJ foi apresentada em 24/07/1991.
Solicitação Indeferida.”
A contribuinte, então, apresentou Recurso Voluntário de e-fls. 127/145 o qual, a
rigor, foi julgado procedente pela 2a Turma da 3a Câmara, de modo, na ocasião, a Turma
julgadora revisora entendeu, primeiramente, que não existia prazo especifico para a apresentação
do PERC e que, portanto, o prazo previsto artigo 1o, § 5o do Decreto Lei no 1.752, de 1979, o
qual foi utilizado pela SAORT da DRF de Joinville – SC ao elaborar o Despacho Decisório pelo
indeferimento do Pedido por se tratar de solicitação intempestiva, versava sobre regra especial,
bem assim que a empresa nunca havia sido notificada da existência de qualquer inconsistência
quanto a opção que fez na sua DIPJ ao destinar parte dos recolhimentos do IRPJ em favor de
projetos incentivados (FINAM), de modo a alegada intempestividade do PERC não deveria ser
cogitada, porque a empresa nunca havia sido instada pela Receita Federal do Brasil a assim
proceder, cujo pedido só foi formulado quando a empresa foi contatada pela empresa investida.
Além do mais, a Turma julgadora também dispôs que, dada as peculiaridades do
caso concreto, a Autoridade acabou descumprindo o artigo 3o do Decreto-Lei no 1.752/79.
Inclusive, veja-se que esse fato foi relatado pelo próprio TCU no bojo do Acórdão no 846/2008
que, ao versar sobre o Relatório de Auditoria produzido pela SEMAG/TCU por meio do qual se
investigava a aplicação ode recursos incentivados tendo por objeto a Marisol S.A., restou
apontado o seguinte:
“[...] não houve o envio dos extratos de conta corrente com os valores efetivamente
considerados como aplicação nos investimentos o que ‘indica a desorganização
administrativa da Receita Federal, o que impossibilita ao investidor o exercício da
ampla defesa, além do não fornecimento de dados aos bancos operadores para
consecução dos benefícios fiscais.”
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

O Delegado da DRF de Joinville – SC, por sua vez, entendeu por opor os
presentes Embargos de Declaração (fls. 317/332), com fulcro no artigo 65, § 1o, inciso V do
RICARF, em que sustenta que a Turma julgadora proferiu o Acórdão no 1302-000.467 que, no
caso, contém vícios de omissão e obscuridade, os quais, a rigor, podem ser facilmente
compreendidos a partir dos trechos reproduzidos abaixo:
(i)
Omissão (e-fls. 331 dos Embargos)
“Claro se torna, portanto, que a reconhecida tempestividade dos julgados acima respeitou
o prazo de cinco anos permitido pela legislação, nos termos do art. 168 do CTN. Este,
porém, não é o caso da questão ora sob análise, como demonstrado nas datas limite
expostas no acórdão da DRJ/Curitiba acima transcritas.
Por esse motivo, é de se considerar que o acórdão no 1302-000.467 incorreu em omissão
ao não fixar o marco inicial para contagem do prazo quinquenal, que permitiria que a data
da apresentação do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, em
16/01/1997, estaria nele inserto.” (grifei)
(ii)
Obscuridade (e-fls. 331/332 dos Embargos)
“Por outro lado, se atentarmos para as “particularidades” do caso apontadas no acórdão,
que, supõe-se, levaram à fixação, exclusivamente em sua ementa, do prazo com base no
art. 150, § 4o, do CTN, podemos enxergar nelas certa obscuridade. Pois que, ao afirmar
que “comprovado está que a empresa Recorrente nunca foi notificada da existência de
qualquer inconsistência na opção que fez em sua DIPJ ao destinar parte dos
recolhimentos do IRPJ em favor de projetos incentivados, havendo assim por parte do
órgão fiscalizador o descumprimento do disposto no art. 3o do Decreto-lei no 1.752/79”,
o qual determina à RFB a expedição à pessoa jurídica optante, em cada exercício, do
extrato de conta corrente com os valores efetivamente considerados como imposto e
como aplicação nos fundos de investimento, sem fixar o termo inicial para a contagem do
prazo quinquenal, admite que a falta de notificação exime o interessado de qualquer
procedimento com vistas à defesa de seus interesses, a qual, aparentemente, poderia ser
intentada a qualquer tempo.
[...]
Significa dizer que, aplicando-se todas as possibilidades ao caso, conforme veiculado nas
decisões trazidas à colação pela DRJ e também pelo interessado, no sentido de ser
aplicável ao caso o prazo quinquenal do artigo 168 do CTN, não é possível chegar-se-á
conclusão de que, ainda que aplicando-se a regra de seu art. 150, § 4o, a data do protocolo
do PERC, ocorrida em 16/01/1997, seria tempestiva.” (grifei).
Dito isto, passemos, então, a analisar as alegações de Omissão e Obscuridade que
restaram apontadas pela Embargante, as quais, a propósito, serão tratadas no tópico subsequente.

2.1. Da análise dos supostos vícios de Omissão e Obscuridade constantes no
Acórdão no 1302-000.467

De plano, observe-se que os vícios de Omissão e Obscuridade tais quais
apontados pelo Titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do Acórdão podem ser compreendidos, sinteticamente, a partir dos seguintes pontos:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

(i)
Omissão
Que, ao proferir o Acórdão no 1302-000.467, a Turma julgadora não fixou
o marco inicial para contagem do prazo quinquenal para fins de
apresentação do PERC, de modo que, ainda que se tome o prazo previsto
no artigo 168 do CTN, não é possível concluir pela tempestividade do
Pedido, já que ele foi realizado em 16/01/1997.
(ii)
Obscuridade
Que, ao proferir o Acórdão Embargado, a Turma julgadora teria levado em
conta as particularidades do caso e, aí, ao fazê-lo, acabou fixando na
Ementa do Acórdão o prazo base previsto no artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, sendo que, ao sustentar que a empresa nunca foi
notificada de qualquer inconsistência na opção que fez em sua DIPJ ao
destinar parte dos recolhimentos do IRPJ aos projetos incentivados,
acabou admitindo que a falta de notificação eximiria o interessado de
qualquer procedimento de defesa dos seus interesses, o qual poderia ser
intentado a qualquer tempo, do que se conclui que, aplicando-se quaisquer
dos prazos quinquenais previstos nos artigos 150, § 4o e 168 do CTN, o
Pedido foi realizado de forma intempestiva.
Pois bem. Perceba-se, de logo, que a matéria que ensejou a oposição dos presentes
Embargos de Declaração não é nova no âmbito deste E. CARF. Mas, decerto que, para que seja
bem compreendida, deve ser analisada com acuidade e, sobretudo, por partes, elencando-se, para
tanto, algumas premissas que, ao final, e levando-se em conta as circunstâncias fático-jurídicas
que revestem o caso concreto, permitirão que cheguemos a uma conclusão adequada.
A primeira premissa que deve ser aqui fixada – e que, frise-se, tem a ver com o
vício de omissão tal qual apontado – é a de que o prazo para apresentação do Pedido de Revisão
de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC não pode ser verificado, por analogia, à luz
do artigo 168 do Código Tributário Nacional ou, ainda, de acordo com a contagem prevista no
artigo 1o, § 5o do Decreto-Lei no 1.752, de 31/12/1979, que leva em conta o dia 30 de setembro
do segundo ano subsequente ao exercício financeiro que corresponde a opção. É que não se pode
admitir que o PERC, enquanto pedido de revisão que nada mais é do que um recurso contra o
resultado do processamento do incentivo fiscal, seja considerado como peça inaugural de um
pedido de restituição, já que, muito antes, a partir da entrega da DIPJ, já ocorre a opção por parte
do contribuinte de destinar parte do IRPJ recolhido aos Fundos de Investimento.
Na realidade, note-se que o PERC é uma peça ou medida processual de defesa à
disposição do contribuinte que visa protestar contra a manifestação da Administração a respeito
de possível irregularidade quanto à aplicação dos incentivos fiscais. Dito de outro modo, o PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal analise, na época
própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente recusado, de modo que, tratando-se
de uma peça ou medida processual de defesa que deve ser apresentada em face do indeferimento
ou da recusa por parte da Administração sobre a aplicação dos incentivos, submete-se às regras
do Decreto no 70.235/72 e, portanto, equiparando-se à Manifestação de Inconformidade contra
ato de indeferimento da Administração, sujeitar-se-á ao prazo de preclusão de 30 (trinta) dias
contados da ciência do Certificado ou do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

pela Receita Federal, nos termos do artigo 15 do referido Decreto, cujo lapso temporal pode ser
alterado por ato normativo da própria Receita Federal dispondo sobre outro prazo de
apresentação que não seja inferior ao prazo de 30 (trinta) dias previsto na norma jurídica
supracitada.
A rigor, confira-se que esse é o entendimento que tem prevalecido no âmbito da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF deste E. CARF, conforme se verifica dos
precedentes citados abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PERC. PRAZO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais PERC constitui
documento fundamental para que a repartição da Receita Federal analise, na época
própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente recusado. Equivale à
manifestação de inconformidade, com prazo de apresentação de trinta dias conforme
dispõe o PAF, sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação em
Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode ser alterado
caso haja manifestação expressa da Administração por ato normativo desde que sem
prejuízo para a Contribuinte. Não apresentar o PERC no prazo importa na preclusão do
direito à sua revisão.
(Processo no 16624.001838/2007-06. Acórdão no 9101-004.041. Conselheiro Relator
André Mendes de Moura. Sessão de 14/02/2019).
***
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PERC. PRAZO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO.
O prazo a ser considerado para a apresentação do Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC é o mesmo aplicado a manifestação de
inconformidade, com prazo de apresentação de trinta dias conforme dispõe o artigo 15
do Decreto no 70.235/72, sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de
Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode
ser alterado caso haja manifestação expressa da Administração por ato normativo desde
que sem prejuízo para a Contribuinte. Se intempestivo, incidirá a preclusão da revisão.
(Processo no 13807.008278/2004-23. Acórdão no 9101-004.465. Conselheiro Relator
Demetrius Nichele Macei. Sessão de 10/10/2019).” (grifei).
Portanto, tem-se que o prazo de apresentação do PERC é de 30 (trinta) dias
contados do indeferimento ou da recusa por parte da Administração sobre a aplicação dos
incentivos, que, a rigor, consubstancia-se no dia em que ocorre a ciência, por parte do
contribuinte, do Certificado ou do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela
Receita Federal, nos termos do que apregoa o artigo 15 do referido Decreto no 70.235/72, não se
aplicando, portanto, e com base na analogia, os prazos previstos no artigo 168 do Código
Tributário Nacional ou no artigo 1o, § 5o do Decreto-Lei no 1.752, de 31/12/1979, tal como a
Autoridade Embargante leva a crer.
Com efeito, pode-se afirmar que a Omissão tal qual apontada quanto ao prazo
inicial de contagem para fins de apresentação do PERC restou, portanto, sanada, já que, como
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

visto, e levando-se em conta que o prazo que deve ser aplicado em casos tais é aquele previsto no
artigo 15 do Decreto no 70.235/72, o PERC deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência do Certificado ou do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido
pela Receita Federal. Esse, portanto, é o marco inicial para fins de contagem do referido prazo.
A segunda premissa que deve ser aqui fixada diz com a Obscuridade, já que,
como visto anteriormente, a Autoridade Embargante aduziu que, ao proferir o Acórdão no 1302-
000.467, a Turma julgadora teria fixado na Ementa do Acórdão o prazo previsto no artigo 150, §
4o do Código Tributário Nacional, sendo que, ao sustentar que a empresa nunca foi notificada de
qualquer inconsistência na opção que fez em sua DIPJ ao destinar parte dos recolhimentos do
IRPJ aos projetos incentivados, admitiu que a falta de notificação eximiria o interessado de
qualquer procedimento de defesa dos seus interesses, o qual poderia ser intentado a qualquer
tempo.
Nesse ponto, observe-se, de logo, que não há que se falar na aplicação do prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela
própria Receita Federal, nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235/72, quando não há, nos
autos, demonstração da data do indeferimento da aplicação dos incentivos, de modo que, em
casos tais, o PERC deve ser considerado tempestivo.
É nesse sentindo que a jurisprudência da 1a Turma da CSRF deste E. CARF tem
se manifestado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1990
PERC. PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS MOTIVOS DE
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC constitui
documento fundamental para que a repartição da Receita Federal analise, na época
própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente recusado. Equivale à
manifestação de inconformidade, com prazo de apresentação de trinta dias conforme
dispõe o PAF, sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação em
Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode ser alterado
caso haja manifestação expressa da Administração por ato normativo desde que sem
prejuízo para a Contribuinte. Não apresentar o PERC no prazo importa na preclusão do
direito à sua revisão. Contudo, caso não demonstrado nos autos a data da ciência do
indeferimento da aplicação dos incentivos, não há que se falar em contagem de prazo
para a apresentação do pedido.
(Processo no 13706.003001/00-93. Acórdão no 9101-004.045. Conselheiro Relator
André Mendes de Moura. Sessão de 14/02/2019)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
PERC. PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS MOTIVOS DE
INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC constitui
documento fundamental para que a repartição da Receita Federal analise, na época
própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente recusado. Equivale à
manifestação de inconformidade, com prazo de apresentação de trinta dias conforme
dispõe o PAF, sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação em
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode ser alterado
caso haja manifestação expressa da Administração por ato normativo desde que sem
prejuízo para a Contribuinte. Não apresentar o PERC no prazo importa na preclusão do
direito à sua revisão. Contudo, caso não demonstrado nos autos a data da ciência do
indeferimento da aplicação dos incentivos, não há que se falar em contagem de prazo
para a apresentação do pedido.
(Processo no 10830.000586/2005-15. Acórdão no 9101-005.073. Conselheiro(a)
Relator(a) Edeli Pereira Bessa. Sessão de 01/09/2020).
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PERC. PRAZO PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC constitui
documento fundamental para que a repartição da Receita Federal analise, na época
própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente recusado. Equivale à
manifestação de inconformidade, com prazo de apresentação de trinta dias conforme
dispõe o Decreto 70.235/1979, sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de
Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode
ser alterado caso haja manifestação expressa da Administração por ato normativo desde
que sem prejuízo para a Contribuinte.
Ausente a prova de que o sujeito passivo foi intimado do Extrato de Aplicação em
Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, não há como se considerar intempestivo
o PERC.
[...]
(Processo no 16327.721620/2011-02. Acórdão no 9101-005.849. Conselheiro(a)
Relator(a) Livia de Carli Germano. Sessão de 09/11/2021).
No caso em apreço, perceba-se que, ao exarar o referido Acórdão no 1302-000.467
(e-fls. 145/150), a Turma acabou indicado, na Ementa, a aplicação do prazo de 5 (cinco) anos
previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 1990
INCENTIVOS FISCAIS. EMISSÃO DE ORDEM. TEMPESTIVIDADE.
É tempestivo o Pedido de Revisão de Ordem e Emissão de Incentivos Fiscais – PERC,
quando apresentado no transcurso do prazo de 5 anos, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN.”
Mas, por outro lado, não há, no bojo do Voto, qualquer menção à aplicação do
aludido artigo 150, § 4o do CTN. Aliás, note-se que a conclusão que restou adotada pela Turma
julgadora foi exarada no mesmo sentido dos entendimentos firmados pela 1a Turma da CSRF
deste CARF, já que, na oportunidade, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara aduziu que (i) não
existia prazo especifico para a apresentação do PERC e que, portanto, o prazo previsto artigo 1o,
§ 5o do Decreto-Lei no 1.752, de 1979, o qual foi utilizado pela SAORT da DRF de Joinville –
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

SC ao elaborar o Despacho Decisório pelo indeferimento do Pedido, bem assim que (ii) a
empresa nunca havia sido notificada da existência de qualquer inconsistência quanto a opção que
fez na sua DIPJ ao destinar parte dos recolhimentos do IRPJ aos projetos incentivados (FINAM),
de modo que a alegada intempestividade do PERC não deveria ser cogitada. Confira-se:
“Voto
De fato, art. 15, § 5o do Decreto-lei no 1.376/74, com redação dada pelo art. 1o , do
Decreto-Lei no 1.752/79, ao dispor sobre o prazo que teria a pessoa jurídica optante pela
aplicação de parte do imposto de renda devido para procurar pelos títulos referentes às
respectivas ordens de emissão para os fundos de investimentos, não o faz de forma
específica, inexistindo assim norma fixando prazo específico para se pleitear a revisão
de extrato de aplicação em incentivos fiscais, sendo o prazo decadencial o mais
aplicável para esse fim.
As várias decisões do antigo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
trazidos à colação tanto pelo contribuinte como pelo relator da Delegacia de
Julgamento, caminham no entendimento de que não existe prazo especifico para a
apresentação do PERC, e que o prazo previsto § 5o do art. 1o do Decreto Lei no 1.752, de
1979, utilizado como fundamento no despacho decisório, versa sobre regra especial.
Por essa razão, há de se ter logo como reconhecida a tempestividade do pedido
formulado dentro do prazo quinquenal de decadência do direito à restituição ou
compensação de indébitos, em respeito ao equilíbrio entre o prazo do direito do Fisco
para lançar e aquele dado ao sujeito passivo para pleitear tais direitos.
Entretanto, no caso em questão existem particularidades que merecem uma maior
reflexão sobre o marco inaugural para a contagem desses prazos.
Há de se observar, primeiramente, que o Tribunal de Contas da União, nos autos do
Processo no 017.708/2007-02 (Acórdão no 846/2008), relatado pelo Ministro Raimundo
Carreiro, versando sobre o Relatório de Auditoria produzido pela SEMAG/TCU, em
que se investiga a aplicação de recursos incentivados, tendo por objeto a própria
empresa ora Recorrente, em seu item 5, “c” aponta para o fato de que não houve o envio
dos extratos de conta corrente com os valores efetivamente considerados como
aplicação nos investimentos o que “indica a desorganização administrativa da Receita
Federal, o que impossibilita ao investidor o exercício da ampla defesa, além do não
fornecimento de dados aos bancos operadores para consecução dos benefícios fiscais”.
(sic)
Assim, comprovado está que a empresa Recorrente nunca foi notificada da existência de
qualquer inconsistência na opção que fez em sua DIPJ ao destinar parte dos
recolhimentos do IRPJ em favor de projetos incentivados, havendo assim por parte do
órgão fiscalizador o descumprimento do disposto no art. 3o do Decreto-lei no 1.752/79,
que assim prescreve:
“Art. 3o A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada exercício, à
pessoa jurídica optante, extrato de conta corrente contendo os valores efetivamente
considerados como imposto e como aplicação nos Fundos de Investimento e na
EMBRAER.”
Pelo que se vê, a Recorrente cumpriu a sua parte no processo, ao destacar na DIPJ a sua
opção pelo investimento incentivado e recolhido em DARF ́s específicos (cód. 1825) os
valores desses incentivos fiscais, sem que dessas aplicações incentivadas, tenha sequer
recebido da Receita Federal os respectivos extratos. Assim, há de se indagar: Como
poderia ela protocolizar um Pedido de Revisão de algo que nunca tinha sido revisado
pela entidade fiscalizadora?
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

Pelo que se vê dos autos do processo em análise, nele não se vê nenhuma contestação da
Receita Federal, às reiteradas afirmações do contribuinte, de que este nunca fora
notificado da existência de qualquer pendência no recolhimento de parte do seu imposto
de renda devido em favor de projetos incentivados, no caso o FINAM – Fundo de
Investimentos da Amazônia, omissão esta também corroborada no relatório da auditoria
realizada pela SEMAG/TCU.
Assim, por qualquer prisma que se queira vislumbrar, não há como se enxergar a
alegada intempestividade do Pedido de Revisão de Ordem e Emissão de Incentivos
Fiscais PERC promovido pelo Recorrente, porque este nunca foi instado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil a assim proceder, e que somente ingressou com o referido
Pedido quando foi reclamado pela própria empresa investida.
Por tudo quanto acima exposto, voto pelo acolhimento do recurso voluntário interposto,
para no mérito lhe dar integral provimento, reformando por conseqüência a decisão
proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba/PR.” (grifei).
Pelo que se observa dos trechos acima transcritos, a Turma caminhou no sentido
de que a contribuinte não havia sido intimada de qualquer inconsistência quanto a opção
realizada em sua DIPJ ao destinar parte dos recolhimentos do IRPJ em favor do Fundo de
Investimentos da Amazônia – FINAM e que, portanto, se não há, nos autos, qualquer notificação
nesse sentido, ela não poderia protocolar um Pedido de Revisão de algo que nunca havia sido
analisado pela entidade fiscalizadora, daí por que, a despeito do prisma de observação que se
adotasse, não haveria como se cogitar da alegada intempestividade do PERC. Entretanto,
perceba-se que, de fato, a linha de fundamentação lançada pela Turma não a ver com o prazo
previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional, tal como consta, equivocadamente,
na Ementa do Acórdão embargado.
De toda sorte, conclua-se que, tendo em vista que, no caso, a contribuinte nunca
foi intimada da existência de eventual inconsistência quanto a opção de destinar, em sua DIPJ do
exercício de 1991, parte dos recolhimentos do IRPJ em favor do FINAM e, portanto, nunca
recebeu qualquer notificação do indeferimento ou da recusa por parte da Administração sobre a
aplicação dos respectivos incentivos, que, a rigor, consubstancia-se no momento em que
receberia o Certificado ou o Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita
Federal, tem-se que, de fato, a intempestividade do Pedido de Revisão de Ordem e Emissão de
Incentivos Fiscais - PERC não poderia ter sido adotada como conclusão, de modo que, em casos
tais, o PERC deve ser considerado tempestivo, tal como a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
havia sustentado oportunamente.
Restou comprovado nos autos que a contribuinte nunca recebeu qualquer
intimação do indeferimento ou da recursa por parte da Administração sobre a aplicação dos
incentivos. Ou seja, não há quaisquer elementos comprobatórios constantes dos autos a partir dos
quais poderíamos aferir que a Receita Federal emitiu o Extrato de Aplicação em Incentivos
Fiscais tenha enviado à contribuinte. Aliás, veja-se que o presente processo teve início com a
reapresentação do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), a
qual, a propósito, foi realizada em 23/06/2008 por determinação do Tribunal de Contas da União
- TCU, tendo em vista que a DRF/Joinvile não havia encontrado a documentação relativa ao
referido PERC que havia sido postulado, originalmente, em 16/01/1997, conforme se verifica do
Memorando no 610 RFB/Codac/Cobra/Dipej, de 26/05/2008 (e-fls. 03). É ver-se:
“Memo no 610 RFB/Codac/Cobra/Dipej
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

Ao Sr. Delegado da DRF/Joinville/SC
Assunto: Informações sobre o PERC Ex. 1991 da empresa Marisol S/A
Com o objetivo de atender ao Acórdão no 846/2008-TCU-PLENÁRIO que, em seu item
9.2.6, determina que sejam adotadas providências para localização do PERC Ex. 1991
da empresa Marisol S/A (CNPJ: 84.429.752/0001-62), dentre outros, solicita-se que seja
efetuada busca da documentação referente a este PERC e caso não seja encontrada,
intime-se o contribuinte, para que este apresente o protocolo referente ao PERC em
questão. Caso o protocolo seja tempestivo, seja analisado o mérito do PERC e
informado o resultado a esta Codac.”
De fato, o que ocorreu no caso em tela foi o descumprimento do artigo 3o do
Decreto-Lei no 1.752/1979 por parte do órgão fiscalizador, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Decreto-Lei no 1.752, de 31 de dezembro de 1979
Art 3o - A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada exercício, à pessoa
jurídica optante, extrato de conta corrente contendo os valores efetivamente
considerados como imposto e como aplicação nos Fundos de Investimento e na
EMBRAER.”
Inclusive, veja-se que esse fato foi relatado pelo próprio TCU no bojo do Acórdão
no 846/2008 que, ao versar sobre o Relatório de Auditoria produzido pela SEMAG/TCU por
meio do qual se investigava a aplicação de recursos incentivados tendo por objeto a Marisol S.A.,
restou apontado o seguinte:
“[...] não houve o envio dos extratos de conta corrente com os valores efetivamente
considerados como aplicação nos investimentos o que ‘indica a desorganização
administrativa da Receita Federal, o que impossibilita ao investidor o exercício da
ampla defesa, além do não fornecimento de dados aos bancos operadores para
consecução dos benefícios fiscais.”
Ora, se é certo que não há, nos autos, qualquer demonstração da data da ciência do
indeferimento da aplicação dos incentivos, também é certo que não há se falar, em casos tais, em
contagem do prazo para fins de apresentação do Pedido de Revisão de Emissão de Incentivos
Fiscais – PERC, não se aplicando, pois, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 15 do
Decreto no 70.235/72 e muito menos os prazos previstos nos referidos artigos 150, § 4o e 168 do
Código Tributário Nacional, de modo que o PERC, portanto, deve ser considerado tempestivo.
Com base na linha de raciocínio traçada acima, conclui-se que a Obscuridade tal
qual apontada restou sanada, já que, no caso concreto, e diferentemente do que a Autoridade
Embargante suscita no sentido de que a Turma acabou admitindo que a falta da notificação
eximiria o interessa de qualquer procedimento de defesa dos seus interesses, o qual poderia ser
intentado a qualquer tempo, o que ocorre, a bem da verdade, é que a contribuinte nunca foi
intimada da existência de eventual inconsistência quanto a opção de destinar, em sua DIPJ do
exercício de 1991, parte dos recolhimentos do IRPJ em favor do FINAM, e, portanto, não tendo
recebido qualquer notificação do indeferimento ou da recusa por parte da Administração sobre a
aplicação dos respectivos incentivos que, a rigor, consubstancia-se no momento da ciência do
Certificado ou o Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, o
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

PERC deve ser considerado tempestivo, não se aplicando, aqui, quaisquer dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o e 168 do Código Tributário Nacional.
Por fim, tem-se que os presentes Embargos de Declaração opostos pelo Delegado
Titular da DRF em Joinville – SC devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar os
vícios de omissão e obscuridade constantes no Acórdão Embargado no 1302-000.467, de modo
que, em síntese, (i) o prazo para apresentação do PERC é de 30 (trinta) dias contados da ciência
do Certificado ou do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal,
nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235/72, bem assim que (ii) nos casos em que a
contribuinte não recebe qualquer notificação do indeferimento ou da recusa por parte da
Administração sobre a aplicação dos respectivos incentivos – essa é a situação do caso concreto
– não há que se falar na contagem do referido prazo e, portanto, o PERC não pode ser
considerado intempestivo.
A rigor, veja-se que a Obscuridade representa, na verdade, uma Contradição, de
modo que estamos sanando, aqui, o a respectiva contradição por meio da alteração da ementa do
Acórdão embargado que, agora, passará a constar a Ementa do Acórdão no 9101-005.073, a
seguir reproduzida:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
PERC. PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS MOTIVOS DE
INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC constitui
documento fundamental para que a repartição da Receita Federal analise, na época
própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente recusado. Equivale à
manifestação de inconformidade, com prazo de apresentação de trinta dias conforme
dispõe o PAF, sendo o termo inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação em
Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode ser alterado
caso haja manifestação expressa da Administração por ato normativo desde que sem
prejuízo para a Contribuinte. Não apresentar o PERC no prazo importa na preclusão do
direito à sua revisão. Contudo, caso não demonstrado nos autos a data da ciência do
indeferimento da aplicação dos incentivos, não há que se falar em contagem de prazo
para a apresentação do pedido.
(Processo no 10830.000586/2005-15. Acórdão no 9101-005.073. Conselheiro(a)
Relator(a) Edeli Pereira Bessa. Sessão de 01/09/2020)”.
Portanto, sanando-se a obscuridade – a qual, na verdade, representa uma
contradição –, deve-se alterar a Ementa do Acórdão embargado para seja adotada a Ementa do
Acórdão no 9101-005.073, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa.
3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço dos Embargos e
entendo por acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão e obscuridade
tais quais apontados, constantes no Acórdão no 1302-000.467, o qual foi proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara em sessão realizada em 27/01/2011.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002971/2008-21

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 617
DF CARF MF
Original